Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-75.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702265-75.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BHRENDA DE OLIVEIRA MOREIRA D E S P A C H O Diante da notícia de recolhimento do ITCMD, manifeste-se o Distrito Federal e esclareça se subsiste o seu interesse de agir quanto ao julgamento do recurso de apelação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator